Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – – LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se não houve constrição do imóvel (por não estar registrado em nome do executado), não há interesse recursal quanto ao pedido de cancelamento da penhora.
2. Deve ser mantida a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1000405-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
–
LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS
–
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE

–
NÃO COMPROVAÇÃO
–

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
S
e não houve constrição do imóvel
(
por não estar registrado em nome do
executado)
, não há interesse recursal quanto ao pedido de cancelamento da penhora
.

2.
Deve ser mantida a decisão que
indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta corrente do executado
se

não demonstrada a impenhorabilidade da quantia tampouco a sua destinação à subsistência do executado.

3. O
fato de ter sido bloqueado quantia irrisória em comparação ao débito devido não é suficiente para a liberação dos valores, sobretudo porque o diploma processual civil estabelece que a execução deve se realizar no interesse do credor (art. 797 do CPC/15) e coloca o dinheiro em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC/15).

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
na
Execução d
e Título Extrajudicial

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de liberação do valor bloqueado na conta corrente do executado e da penhora sobre a fração ideal de seu imóvel.

Preliminarmente, argui o agravante a violação ao princípio da fundamentação, ao argumento de que não foi analisado pelo julgador singular
o pedido de cancelamento da penhora sobre a fração ideal de 14.28% do imóvel de matrícula mº 78.248 do CRI de Rondonópolis, situação que permaneceu após oposição de embargos de declaração
.

Alega
que tal omissão compromete a garantia constitucional da ampla defesa e constitui negativa de prestação jurisdicional, ensejando a nulidade.

No mérito, sustenta que o imóvel objeto de penhora foi recebido pelo agravante e seus irmãos como herança de sua genitora e possui valor inferior a 40
salários-mínimos
, sem relevância diante do valor da dívida (R$ 1.076.102,40)
, além de consistir
bem indivisível, tendo em vista que o terreno urbano possui 180 m2.

Defende a impenhorabilidade do valor constrito, por ser inferior a 40
salários-mínimos
, bem como que ao condicionar a impenhorabilidade à comprovação de que os valores estão em conta poupança
,
o Juízo de origem violou a jurisprudência e desconsiderou o princípio da dignidade da pessoa humana, que fundamenta a proteção do mínimo existencial do devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
262545763
).

Contraminuta pelo desprovimento

(ID
266737261
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente, ora agravado, ajuizou a execução em julho/2008, em face do executado/agravante visando o recebimento de R$ 1.076.102,40 (um milhão setenta e seis mil cento e dois reais e quarenta centavos), representado pela Cédula de Produto Rural Financeira nº 000121719, vencida em julho/2005 e não paga.

Consta que o credor
requereu a

penhora de diversos
bens
r
egistrados em nome do agravante, sendo realizada a constrição do imóvel de Matrícula n°. 78.248 do CRI de C
omarca de

Rondonópolis/MT, correspondente
à
f
r
ação ideal de 14,28% de propriedade

do
executado, contudo
,
não foi possível
expedição do “termo de

PENHORA
” em razão de o bem não se encontrar registrado em nome do executado,
tendo como proprietária atual Geralda Garcia de Medeiros
(ID
121625486
dos autos originários)
.

Intimado sobre referida certidão, o agravado postulou pela realização de penho
ra através do sistema SISBAJUD (ID
122375065
dos autos de origem
).

Em razão do deferimento do pedido, com o bloqueio de
R$ 615,49
em contas de titularidade do executado, foi interposto o presente recurso, em que o agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade tanto do valor penhorado, por ser destinado à sua subsistência, como da fração ideal do imóvel.

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da fundamentação

Consoante relatado, argui o agravante a violação ao princípio da fundamentação, ao argumento de que não foi analisado pelo julgador singular o pedido de cancelamento da penhora sobre a fração ideal de 14.28% do imóvel de
matrícula mº 78.248 do CRI de Rondonópolis, situação que permaneceu após oposição de embargos de declaração.

Consoante se denota dos autos de origem, após o deferimento do pedido de penhora do imóvel acima mencionado (ID
121047503
), foi certificado pelo gestor judiciário acerca a não expedição do respectivo termo em razão de o bem não se encontrar em nome do executado, conforme se verifica do ID
121625486
.

Em seguida, ao ser intimado para se manifestar sobre a certidão,
a
exequente requereu a penhora de ativo financeiros.

Portanto,
conforme se verifica,
não houve constrição do imóvel,
e, por consequência,
não há interesse recursal quanto ao pedido de cancelamento da penhora, razão pela qual
não há falar-se em omissão ou violação ao princípio da fundamentação.

Desta feita, rejeito a preliminar
suscitada.
-

M
é
rito.

Quanto
à
alegação de impenhorabilidade do valor constrito, i
nsta salientar que o
art
.
833 do CPC
/15

relaciona as h
ipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens
visa
assegurar
subsistência
do devedor e
da
sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto,
o ordenamento processual civil
veda a
penhora
de valores depositados em conta poupança
até 40 salários
-
mínimos (artigo 833, X, do CPC
/15
), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Com base
nessas razões
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, sejam em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos
ou em papel moeda, até o limite de 40 salários
-
mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

Assim, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança ou mesmo em conta corrente, quando inferior a 40
salários-mínimos
, visa resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

No caso, entretanto, não só não restou demonstrada
a impenhorabilidade dos valores depositados na conta
corrente do
executad
o
, como nem mesmo a destinação dos valores à subsistência desta ficou caracterizado
.

Neste particular, insta salientar que o
art. 854, §3º, inc. I, do CPC
/15
, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “
incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA ONLINE REALIZADA NA CONTA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 854, § 3º, CPC - ÔNUS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833, IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança.

Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

No caso, a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois, como bem ressaltado pelo Juiz a quo na decisão guerreada, “constata-se que no extrato do Banco Caixa Econômica Federal as movimentações diárias representadas pelos recebimentos e envio de numerários quase que diários, a princípio, desnaturam a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar pelo regramento previsto no artigo 833, X do CPC, e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada”.

Ou seja, apesar de a executada, ora agravante, alegar que os valores são provenientes de seu trabalho como autônomo e destinados à conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação
.
”
(
TJMT –
N.U 1027324-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Des. Sebastião de Morais Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, como os valores depositados na conta bancária da agravada não se destinam a sua subsistência, ou seja, não demonstrada impenhorabilidade da quantia bloqueada, imperiosa a manutenção da constrição.

Ademais,
o fato de ter sido bloqueado quantia irrisória em comparação ao débito devido n
ão é suficiente para a liberação dos valores, sobretudo porque
o diploma processual civil estabelece
que a execução
deve se realizar
no interesse do credor
(
art. 797 do CPC
/15) e coloca o dinheiro em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC/15)
.

Por fim, não se pode olvidar que a execução tramita desde 2008 sem que o exequente conseguisse a satisfação do d
ébito e que houvesse qualquer manifestação de intenção de quitação do valor devido pelo.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025